Tribunal: TJDFT
Processo: 0743878-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA. SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O SISBAJUD é um sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, operado pelo Conselho Nacional de Justiça, que foi criado em 2020 com o objetivo de aperfeiçoar o sistema anterior (BACENJUD). Trata-se de um sistema de maior abrangência, que ampliou as possibilidades de busca e bloqueio de ativos em nome dos executados, o que proporciona uma maior efetividade do cumprimento de sentença, assim como celeridade processual.
2. Observando-se o transcurso de mais de um ano desde a última tentativa de penhora de valores, é possível a renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida.
3. O deferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa de forma reiterada visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. Ademais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SISBAJUD, na forma reiterada, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.